Tribunal: TJDFT
Processo: 0727001-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. POLICIAL CIVIL. AUXÍLIO-CRECHE. DEVER EXCLUSIVO DO ESTADO CUSTEAR. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS.
1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de declaração de inexigibilidade de valor cobrado pela Administração a título de cota-parte de auxílio creche e ressarcimento das verbas já descontadas em folha. Recurso dos autores visa à inclusão das verbas descontadas no curso do processo. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido.
2 - Servidor da polícia civil do Distrito Federal. Regime jurídico. A organização e a manutenção da polícia civil do Distrito Federal competem à União (art. 21, inciso XIV, CF/88). Diante de que os servidores da polícia civil do DF estão sujeitos a regime jurídico diferenciado (Lei Federal 4.878/1965) que os vinculam à União, não se submetem às regras distritais que regem o programa de auxílio-creche, Lei Distrital 792/1994 e Decreto Distrital 16.409/95, as quais são destinadas aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal.
3 - Auxílio creche. Participação do servidor. Ilegalidade. Na forma do art. 208, inciso IV da Constituição Federal c/c art. 54 inciso IV da Lei 8.069/1990 (ECA) é dever do Estado assegurar à criança a educação infantil em creche e em pré-escola. Nesse quadro, excede o poder regulamentar a disposição inserta no Decreto Federal 977/1993, editado visando dar cumprimento ao disposto no art. 54, inciso IV da Lei 8.069/1990, estabelecendo no seu art. 6o que a assistência pré-escolar será custeada pelo Estado e também pelo servidor. A norma de execução, editada com fundamento no art. 84, inciso IV, CF/88, mostra-se ilegal ao restringir direito constitucional e onerar o servidor, estabelecendo o rateio entre ambos dos custos da assistência educacional infantil. Por conseguinte, é indevida a exigência da Administração da cota-parte do servidor relativo ao auxílio creche, cabendo a cessação dos descontos em folha de pagamento, assim como a restituição das verbas correspondentes já retidas pelo órgão.
4 - Recurso dos autores. Descontos em remuneração realizados no curso do processo. Prestações sucessivas. Inclusão na condenação. Tratando-se de descontos periódicos realizados na remuneração dos autores, devem ser incluídas na condenação (art. 323, CPC). Recurso do réu a que se nega provimento. Recurso dos autores a que se dá provimento para condenar o DF restituir os valores descontados da remuneração no curso do processo a título de cota-parte em auxílio-creche, cujo valor poderá ser apurado por meros cálculos aritméticos.
5 - Recursos conhecidos. Recurso do réu não provido. Recurso dos autores provido. Sem custas, em face do Decreto-lei 500/1969. Honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27 Lei 12.153/2009).

E